Tribunal: TJPA
Processo: 0814460-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814460-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE FERNANDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado a suposta ocorrência de excludente de ilicitude, porquanto, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “a tese de legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC n. 476.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2019).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

2. Na hipótese de crimes contra a mulher no âmbito familiar, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a gravidade delituosa e a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, de modo a assegurar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Precedentes do STJ e STF.

3.
In casu
, o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, a justificar a medida para salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas, mormente considerando a gravidade das ameaças e do ferimento infligido a uma delas, o que evidencia a periculosidade do coacto e o risco de recidiva criminosa.

4. Ademais, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade” (AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

5. Por derradeiro, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANDRÉ FERNANDES DE SOUSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0801587-36.2023.8.14.0104, vinculado a Ação Penal n. 0801596-95.2023.8.14.0104. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartado no art. 129, §1º, II c/c art. 147 (com incidência na Lei Maria Penha, art. 7º, II), ambos do Código Penal, e está preso preventivamente desde 11/08/2023.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decretação de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea por ausência dos requisitos legais ensejadores da medida, sustentando-se, ainda, que o paciente agiu em legítima defesa e que a segregação representaria violação ao postulado da presunção de inocência. Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com expedição do competente alvará de soltura em seu favor, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16057469.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16195971).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16486371).

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante juntou a documentação apontada em petição de ID n. 17108631.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito que, na espécie, um dos fundamentos invocados com o intuito de apontar a suposta ilegalidade da prisão preventiva é a alegação de que o paciente agiu em contexto de legítima defesa.

Nada obstante, filio-me ao entendimento estabelecido no âmbito do c. STJ segundo o qual “
a tese de legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
” (
HC n. 476.480/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2019).

Em complemento, registro a patente extemporaneidade da petição associada aos presentes autos em 23/11/2023 sob o ID n. 17108632, porquanto “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020), sendo “
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, excetuado o exame sobre a configuração de excludente de antijuridicidade, porquanto inadequado à via eleita, bem como acerca da petição acima referenciada, à vista de sua extemporaneidade.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
“que

a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a prisão preventiva se justifica quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
, sendo certo que nessa hipótese “
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal”
(STJ,
HC 718.962/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022);
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, a justificar a medida para salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas, mormente considerando a gravidade das ameaças e o ferimento infligido a uma delas, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“O presente requerimento é instruído com Boletim de ocorrência (ID nº 98647121) visando apurar a suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave com perigo de vida, contra a vítima JOSÉ RIBAMAR LIMA DOS SANTOS e Ameaça contra a vítima LAIS ALVES DA CUNHA.

Narra que o acusado dirigiu-se à residência de sua ex companheira Sra. LAIS ALVES DA CUNHA, supostamente em posse de um documento do Conselho Tutelar, mandando que lhe entregasse dois dos filhos menores, e que vendesse o imóvel, pois metade dele lhe pertencia. E que após uma discussão e ofensas à integridade da Requerente o acusado começou a proferir xingamentos a vítima, “vagabunda, rapariga, você não vale nada, tu vai dar a minha parte por bem ou por mal, eu vou te matar!”. A partir do narrado, o acusado e o atual companheiro da vítima o Sr. JOSÉ RIBAMAR LIMA DOS SANTOS travaram uma luta corporal, sendo que o acusado acabou desferindo diversos golpes de facão contra o atual companheiro da vítima.

Com a ajuda de populares, foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), neste município, sendo que posteriormente foi deslocado para o Hospital Regional de Tucuruí (HRT), tendo em vista a gravidade das lesões.

[...]

Observa-se, no caso sub exame, que
existem indícios de autoria do crime, conforme depoimentos testemunhais colhidos em sede Policial (ID nº 98647121), além do vídeo e fotos que instruem esse processo (ID nº 98647120 e 98647123)
, diante dos fatos existentes no pedido de requerimento da preventiva oferecido pelo Ministério Público.

Outrossim, não se pode perder de vista que
o crime em investigação possui característica de extrema agressividade e crueldade, tendo em vista o “modus operandi” utilizado pelo acusado, que desferiu golpes utilizando um facão
.

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a
decretação da custódia cautelar com vistas a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o crime praticado pelo representado é de extrema gravidade, motivo pelo qual se faz necessário salvaguardar a integridade das possíveis vítimas, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.

[...]

Ademais, é notório o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visto que o acusado poderia continuar tendo as mesmas práticas delitivas em desfavor das vítimas.

ANTE O EXPOSTO, diante da possibilidade legal, preenchidos todos os requisitos, defiro o pedido objeto do Requerimento feito pelo Ministério Público e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ FERNANDES DE SOUSA
, RG. n. 5501673 PC/PA, CPF n° 995.915.292-87, filho de Luíza Valadares de Sousa e Damião Fernandes de Sousa, nascido aos 03/08/1993, com fundamento no art. 312 do CPP” (ID n. 16033895 - Pág. 2/4, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mormente aquela que estabelece que “
a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade
” (
AgRg no RHC n. 182.425/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

Outrossim,
as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). Desta feita, pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023